Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ORDEM DE PRISÃO. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NOS LIMITES DO WRIT. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO ALIMENTAR. ORDEM DENEGADA.
1. O exame do habeas corpus é restrito ao conteúdo da decisão originária. Logo, inviável a apreciação do pedido subsidiário de prisão domiciliar, em razão de o paciente integrar grupo de risco em relação ao contágio da COVID-19, se a questão não foi submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 528, § 7o, do CPC, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório. Súmula 309/STJ.
3. Em sede de habeas corpus, não cabe, em tese, discussão concernente à capacidade econômica do executado, mas tão somente análise da legalidade ou ilegalidade do decreto prisional.
4. Não é razoável que o alimentando, pessoa incapaz, seja compelido a concordar com o pagamento da dívida de forma parcelada, sob pena de impor-lhe sacrifício, sendo necessário, para o recolhimento do mandado de prisão, o pagamento integral dos alimentos executados sob o rito da constrição pessoal.
5. Habeas Corpus conhecido em parte e, na extensão, ordem denegada.